Tribunal: TJSP
Processo: 1023414-54.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL
Magistério – Atribuição de aulas – Pontos a serem considerados – Cargo efetivo – Campo de atuação – Correspondência – Possibilidade:

– 'Campo de atuação' não é gênero, mas simples âmbito da atividade de cada categoria profissional, somente podendo ser aproveitado para atribuição de aulas, aquele correspondente ao cargo efetivo pretendido.